Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO REFUTAÇÃO DESSES FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ATAQUE À SENTENÇA. NÃO CONFRONTAÇÃO ANALÍTICA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA N. 434 DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A fundamentação da decisão agravada, que não conheceu da apelação com fundamento na inovação recursal, na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e na preclusão, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível.
3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
3.1. Segundo a tese firmada no Tema n. 434 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n. 1.198.108/RJ, (O) agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
3.2. Não se a aplica a tese firmada no Tema n. 434 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil em caso de esgotamento meramente formal da instância, que se verifica com a emissão de juízo negativo de admissibilidade do agravo interno, que foi considerado manifestamente inadmissível, uma vez que eventual modificação do acórdão pelos tribunais superiores implicará a cassação e retorno do processo à segunda instância para o julgamento do mérito recursal.
4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.